Tribunal: TJDFT
Processo: 0709318-02.2021.8.07.0020
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. REPETIÇÃO DE INDÉBITOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONTRATANTE. CONDOMÍNIO EDILÍCIO RESIDENCIAL. OBJETO. MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE ELEVADORES. PREÇO. QUITAÇÃO INTEGRAL. CONTRATADA. SERVIÇOS PREVENTIVOS. INADIMPLEMENTO. QUALIFICAÇÃO. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. OPÇÃO DO CONTRATANTE. LEGITIMIDADE. EFEITOS DO INADIMPLEMENTO. DANOS MATERIAIS. COMPOSIÇÃO (CC, ARTS. 475 E 476). VALORES VERTIDOS, MULTA RESCISÓRIA E AVISO PRÉVIO. REPETIÇÃO SIMPLES DOS INDÉBITOS. IMPERIOSIDADE. MANUTENÇÃO. EFEITO INERENTE AO INADIMPLEMENTO, À AUSÊNCIA DE CONTRAPRESTAÇÃO E DE INADIMPLÊNCIA IMPUTÁVEL À CONTRATANTE. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. CONSUMAÇÃO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. OBSERVÂNCIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. PRESERVAÇÃO. ESCLARECIMENTOS SUPLEMENTARES. CONCLUSÃO PERICIAL. IRRESGINAÇÃO. NULIDADE INFIRMADA. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Observada a regulação legal conferida à produção da prova pericial na moldura inerente ao devido processo legal, restando preservado o contraditório e a ampla defesa, pois assegurada oportunidade para a formulação de quesitos, a indicação de assistentes e manifestação sobre o laudo técnico, e, após, a formulação de quesitação suplementar após a confecção e apresentação da peça técnica, a indignação da parte com o resultado aferido retrata simples inconformismo, não sendo passível de impregnar no processo nenhum vício apto a ensejar a invalidação do julgado por ter sido pautado pelo apurado pelo experto nomeado.
2. O laudo pericial oficial derivado de perícia realizado sob a moldura do devido processo legal deve nortear a resolução da lide, pois, conquanto não enseje vinculação do juiz às conclusões que estampa na expressão do princípio da persuasão racional ou da livre convicção motivada, não pode ser desconsiderado se consoante com os demais elementos de prova reunidos, notadamente porque, originário de experto habilitado e dotado de capacitação técnica, da confiança do Juízo e equidistante do conflito estabelecido entre os litigantes, encerra substancial subsídio volvido a aparelhar a elucidação das questões de fato que demandam conhecimento especializado.
3. No ambiente da produção da prova pericial, o assistente técnico é auxiliar da parte – não do Juízo – e, por ser livre indicação dos litigantes, não se submete a alegações de suspeição e impedimento, sendo sua participação opcional e sua atividade é de fiscalização do trabalho do perito, emitindo sua opinião para criticar, ou não, o laudo técnico, tornando inviável que, apresentado laudo técnico conclusivo e reputado que não apresenta lacunas quanto às respostas destinadas à quesitação oportunamente apresentada, seja apreendida a subsistência de cerceamento por não ter sido deferida nova manifestação do experto oficial acerca das críticas e quesitos alinhados pelo assistente técnico.
4. Operada a resolução do contrato por culpa da contratada, ante sua inadimplência quanto ao objeto contratado, traduzida na falta de manutenção preventiva dos equipamentos pertencentes à parceria negocial nas condições contratadas, assiste ao contratante o direito de, a par de colocar termo à relação contratual, ser contemplado com a composição dos prejuízos que experimentara em razão da inexecução, haja vista a impossibilidade de a inadimplente sobejar imune aos efeitos jurídicos derivados do descumprimento contratual em que incorrera, porquanto sua conduta enseja efeitos materiais e irradia prejuízos ao contratante adimplente, que, de sua parte, não pode ficar à mercê das consequências inerentes ao inadimplemento que não ocasionara.
5. Aperfeiçoado o negócio contratual e quitado o preço avençado pelo contratante, a subsequente inadimplência da contratada quanto à ultimação dos serviços objeto do negócio na forma e com a qualidade convencionadas implica situação de inadimplência contratual, ensejando a germinação do direito subjetivo de o contratante adimplente optar pela resolução do negócio e ser indenizado pelas perdas e danos que experimentara, que compreendem a repetição do que vertera em pagamento do preço, por ter restado desguarnecido de causa subjacente legítima, e o que lhe fora exigido como se houvesse incorrido em infringência contratual ao denunciar o vínculo, porquanto traduzem o dano emergente que sofrera e a composição que lhe é devida (CC, arts. 402, 403, 475 e 476).
6. Evidenciando a prova técnica que, conquanto efetuadas vistorias pela contratada, incidira em falha na prestação dos serviços que lhe estavam debitados, haja vista que descerrara injustificável a ausência de reparação das intercorrências identificadas pericialmente quando das inspeções preventivas que perfectibilizara, não sobressaindo, lado outro, provas passíveis de comprovar os fatos extintivos que trouxera à tona com o fito de afastar o direito invocado pelo contratante, subsiste a sua obrigação de repetir tudo o que lhe fora destinado sem a respectiva contraprestação que lhe estava afetada, mormente quando o acolhimento do pedido condenatório aduzido em seu desfavor encerra expressão da boa-fé contratual e da cláusula geral que regula o ônus probatório, o qual, a seu turno, impunha-a o ônus de infirmar a inadimplência que lhe fora imputada.
7. Patenteado que, conquanto a resolução contratual consubstanciada pelo contratante tenha sido motivada pelo inadimplemento em que incidira a contratada, fora sujeitado, não obstante adimplente, ao pagamento do compreendido pela cláusula penal convencionada como se inadimplente fosse, o reconhecimento de que a resolução que empreendera derivara de culpa exclusiva da parceira negocial determina que lhe seja assegurada a repetição da íntegra do que despendera sem a correspondente contraprestação e os encargos rescisórios que lhe foram indevidamente exigidos como forma, inclusive, de tornar a composição material derivada da inadimplência a mais abrangente possível.
8. Apelação conhecida e desprovida. Preliminar rejeitada. Sentença mantida. Unânime.